Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720442-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Manifestem as partes se têm outras provas a produzir, especificando-as e justificando a necessidade. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator